Tribunal: TJBA
Processo: 8040807-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040807-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: VALDETE COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM ASSINATURA RECONHECIDA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. IDOSA. VULNERABILIDADE REFORÇADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 LIMITADA A R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida no ID 86488471, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Ressarcimento Material e Indenização por Dano Moral n.º 8003695-08.2025.8.05.0138, que concedeu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora VALDETE COSTA DA SILVA, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado nº 14296442, firmado junto ao banco agravante. A liminar impôs multa diária de R$ 100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento, conforme ID 506853393 dos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a legalidade da decisão que suspendeu os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora, diante da alegação de inexistência de relação contratual; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravada juntou extrato do INSS (ID 505444001, pje1), demonstrando que os descontos têm sido realizados desde maio de 2023, totalizando R$ 2.288,76 até a data da propositura da ação (ID 505443995, pág. 6), sem ter assinado ou autorizado a contratação do serviço alegado.

4. Conforme registrado no voto, “compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato juntado aos autos, quando haja impugnação do consumidor”, nos termos da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo ônus do banco demonstrar a legitimidade da cobrança.

5. A parte autora é idosa (ID 505443997, pje1), circunstância que reforça a sua vulnerabilidade e atrai a aplicação de normas protetivas específicas, devendo o fornecedor de serviços bancários atuar com diligência reforçada e informação adequada.

6. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, destacando a existência de risco de dano irreparável, uma vez que os descontos recaem sobre verba alimentar essencial à subsistência da agravada, e ressaltou que a medida é reversível, conforme os arts. 300 e 302, I e III, do CPC.

7. Quanto à multa diária cominatória arbitrada em R$ 100,00 (ID 86488475), limitada a R$ 10.000,00, a decisão reconheceu sua compatibilidade com os valores mensalmente descontados do benefício da autora, que variam entre R$ 101,66 e R$ 102,51 (ID 505443995, pje1), não se mostrando desproporcional.

8. Diante da controvérsia acerca da autenticidade da contratação, do impacto direto dos descontos sobre verba alimentar, da vulnerabilidade da parte autora e da reversibilidade da medida, a manutenção da tutela liminar mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de contratação do cartão de crédito consignado, aliada à impugnação expressa do consumidor, autoriza a suspensão dos descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário, sobretudo diante de consumidor idoso e vulnerável.

2. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à parte idosa, diante da natureza alimentar da verba atingida.

3. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é razoável quando proporcional ao valor mensal dos descontos e adequada ao fim coercitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Ausência de citação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no REsp 1679597/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)